Tribunal: TJMT
Processo: 1018645-44.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018645-44.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TASSIANE AGNES DETOFFOL - CPF: 026.416.881-07 (ADVOGADO), LAUDICEIA MONICA DA COSTA - CPF: 011.494.531-41 (ADVOGADO), OSMAR SCARPATT - CPF: 458.302.821-00 (AGRAVANTE), LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS - CPF: 016.674.881-12 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA POSTULADA. SITUAÇÃO NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

A situação que enseja a concessão de gratuidade da justiça se verifica pelos ganhos e gastos no dia a dia, os quais seria possível depreender que os gastos das despesas mensais a impeçam de pagar as custas, as despesas e os honorários do processo, o que não restou comprovado pelos agravantes.

No caso em comento, tenho pelo indeferimento do benefício pleiteado, pois a documentação juntada demonstra que a agravante não se enquadra nos requisitos pertinentes para desfrutar de tal benefício tendo plenas condições de arcar com o preparo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por OSMAR SCARPATT em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, que nos autos no

1001754-98.2020.8.11.0026 – Embargos à Execução – oposto em face de BANCO SISTEMA S.A – indeferiu o pedido da justiça gratuita.

Inconformado, em suas razões alega em síntese, que opôs os Embargos a Execução, requerendo, dentre outros pedidos, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, por não ter, atualmente condições de arcar com as despesas processuais.

Alega que, apesar de o

pedido da justiça gratuita estar devidamente fundamentado nos termos da exordial, e constar expressamente que o agravante não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento e de sua família, inclusive, consta dos autos comprovante de IRRF e extrato de conta corrente onde demonstram a condição de hipossuficiência do Agravante, visto que os bens que constas em seu nome estarem com restrição de penhora, indeferiu o juízo a quo o pedido de justiça gratuita.

Assevera que o juízo fundamentou sua decisão asseverando que o exequente é proprietário de bens imóveis, móveis e semoventes, de valores expressivos.

No entanto, que a verdade é que não possui recursos financeiros capaz de suportar as despesas processuais em prejuízo de seu sustento e de sua família.

Alega a desnecessidade do caráter de miserabilidade do requerente, sob o argumento de que a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família já é suficiente.

Ainda, que de acordo com os extratos bancários os valores bloqueados são insuficientes para arcar com as despesas processuais, posto que o valor da causa e demasiadamente alto.

Consigna que decisão atacada não está em consonância com o disposto no § 3 o do art. 99 do Novo CPC, o qual dispõe: “§ 3o Presume -se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Alega que a matéria de mérito dos embargos à execução refere-se a cláusula quarta do instrumento particular de compromisso de compra e venda de bem imóvel, no qual, o agravado se comprometeu a abrir nova matrícula e entregar ao comprador os documentos regularizados, para que este conseguisse realizar financiamento com a finalidade de levantar capital e cumprir com o pagamento do imóvel.

Contudo, que o Agravado não cumpriu o pactuado.

Requerem o recebimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão agravada, a fim de conceder os benefícios da Justiça Gratuita ao Agravante.

Contrarrazões (id.n.o 110117975)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por OSMAR SCARPATT em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, que nos autos n.o 1001754-98.2020.8.11.0026 – Embargos à Execução – oposto em face de BANCO SISTEMA S.A – indeferiu o pedido da justiça gratuita.

O juízo prolatou a seguinte decisão, objeto do presente recurso.

“O embargante compõe o polo passivo da ação de execução de n° 1000848-11.2020.8.11.0026, por uma dívida de R$ 2.630.753,23 (dois milhões, seiscentos e trinta mil, setecentos e cinquenta e três reais e vinte e três centavos).

Naqueles autos, foi procedida à restrição RENAJUD de 4 veículos de sua propriedade, sendo: SR/JLRP BOIADEIRO 3E; HONDA/NXR160 BROS ESDD; SCANIA/R 440 A6X4; HONDA/BIZ 125 ES.

Conforme certidão de id. 49054702, no INDEA, existem registrados em nome do embargante vários semovente, sendo 13 fêmeas acima de 36 meses, 07 machos acima de 36 meses, 59 machos de 25 a 36 meses.

A despeito da Declaração de Imposto de Renda de id. 58391708, por si só, já justificar o indeferimento da justiça gratuita, visto que a renda supera o limite de isenção, os bens acima descritos exprimem valor certamente maior que os rendimentos tributáveis lá declarados.

Insta salientar que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade, destina-se a favorecer àqueles que realmente necessitam se socorrerem deste benefício para ver assegurado seu direito, o que não se vislumbra no caso concreto.

Sendo assim, diante da falta de presunção do estado de miserabilidade do requerente, o não acolhimento do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe. Do exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita.”

Pois bem, pretende o Agravante a anulação do decisório que ordenou o recolhimento das custas processuais e demais despesas ulteriores, nos autos de origem “Embargos à Execução”.

Cinge-se a controvérsia deste recurso em determinar se a parte Agravante possui os requisitos que autorizam a concessão do benefício da justiça gratuita.
As demais questões atinentes ao mérito da ação de origem, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.

Sabe-se que tem direito aos benefícios da gratuidade de justiça a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas processuais, emolumentos e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, do CPC c/c a Lei no 1.060/50, tudo em consonância com o princípio e com a garantia constitucionais do acesso à justiça e da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita aos necessitados (art.5o, XXXV e LXXIV do CF/88, respectivamente), possuindo, assim, sua declaração de hipossuficiência presunção relativa de veracidade ('iuris tantum'), nos termos do art. 99, §3o
, do CPC.

Na espécie, intimado pelo juízo “a quo” para juntar documentos que demonstrassem sua hipossuficiência, o Agravante juntou Declaração de Imposto de renda incompleta, dificultando a análise pelo juízo.

Ademais como bem destacado pelo juízo, o Agravante está sendo executado por uma dívida de R$ 2.630.753,23 (dois milhões, seiscentos e trinta mil, setecentos e cinquenta e três reais e vinte e três centavos); possui vários veículo e semoventes em seu nome.

A situação que enseja a concessão de gratuidade da justiça se verifica pelos ganhos e gastos no dia a dia, os quais seria possível depreender que os gastos das despesas mensais a impeçam de pagar as custas, as despesas e os honorários do processo, o que não restou comprovado pelo agravante.

No caso em comento, tenho pelo indeferimento do benefício pleiteado, pois a documentação juntada demonstra que a agravante não se enquadra nos requisitos pertinentes para desfrutar de tal benefício tendo plenas condições de arcar com o preparo.

Dessa forma, deve ser mantida a decisão que negou o pedido da benesse da gratuidade judiciária.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022